Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007384-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (EMBARGADO), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, já que foi fundamentado detalhadamente sobre a validade da cláusula compromissória, bem como a validade d
o prosseguimento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito mediante os meios de conciliação.

Assim, os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1007384-82.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
.

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
é válida a cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral, ainda que em contrato de adesão, quando preenchidos os requisitos que conferem ao comprador as informações necessárias sobre o referido compromisso e colhem assinatura específica para a cláusula, ainda mais quando o comprador não é o destinatário final do imóvel e ainda possui conhecimentos técnicos acerca do tema
”
.

Ressalta que celebrada convenção de arbitragem, tem-se renunciado o exercício ao direito de ação, motivo pelo qual é inviável a jurisdição estatal.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado,
bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
.

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida
pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência c/c Ressarcimento de Danos Materiais n.º 1016092-71.2016.8.11.0041, movida por
KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA.
, rejeitou o pedido preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e pericial.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou que no contrato celebrado entre as partes, há cláusula de compromisso arbitral e, por esse motivo,
“(...) a eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal”.

Asseverou que
“a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VII, do artigo 485, do CPC/15, é medida que se impõe (...)”.

Ressaltou que
“a prova pericial é imprescindível, pois, além de certificar a regularidade dos pagamentos, deve também se manifestar sobre os encargos de mora, como juros moratórios e correção monetária, mesmo sem a mora constituída, que fez incidir sobre o valor cobrado a Autora, ora Agravada (...)”.

Seguiu argumentando que a prova oral é necessária
“a fim de corroborar, de dar robustez às Atas de Assembleias e esclarecer e para comprovar a existência de fato superveniente, qual seja, a transação celebrada em assembleia de adquirentes (...)”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse reconhecida a cláusula de compromisso arbitral e, desde logo, declarado extinto o processo, sem resolução do mérito. Alternativamente, requer seja deferida a produção de provas testemunhal e pericial. No mérito, requereu o provimento do recurso.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
é válida a cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral, ainda que em contrato de adesão, quando preenchidos os requisitos que conferem ao comprador as informações necessárias sobre o referido compromisso e colhem assinatura específica para a cláusula, ainda mais quando o comprador não é o destinatário final do imóvel e ainda possui conhecimentos técnicos acerca do tema
”
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental, consignei que, s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou
concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de contrato de adesão, a exigir a presença dos requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96, no caso, não atendidos. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame das provas acostadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1029480/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

Na hipótese, observa-se do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes em 29/05/2014, mais precisamente no ID 97235990, a estipulação da cláusula compromissória, assim redigida:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

As partes elegem livremente e de comum acordo, o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, CNJP n.º 07.314.575/0001-28, situado na rua Comandante Costa, n.º 1.144, em Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através de Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em concordância com a Lei 9.307/96.

Ademais, nota-se que há
assinatura especialmente para essa cláusula
, conforme se vê no ID 97235990 – pag. 11.

Dessa forma, havendo cláusula compromissória expressa, como é o caso, apenas se houver resistência formal da parte Requerida quanto à instituição da arbitragem é que poderia a parte interessada requerer que o Juízo comum a suprisse, o que não é a hipótese.

No caso, não houve resistência quanto à instituição do procedimento; ao contrário, o procedimento arbitral foi devidamente instaurado, mas extinto por inércia da parte Requerente em indicar o árbitro para formalização do Termo de Compromisso.

Vale destacar que foram designadas 03 (três) sessões de conciliação de sessão arbitral, nos dias 23/06/2016, 14/07/2016 e no dia 18/08/2016.

Nas duas primeiras sessões, a Agravante compareceu por meio de preposto e procurador judicial, ambos sem os devidos instrumentos de representação. Ou seja, houve o comparecimento irregular da parte, a qual compareceu sem carta de preposto e procuração ad judicia.

Mesmo diante da irregularidade, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada, o qual não foi cumprido.

Na terceira e última sessão designada para o dia 18/08/2016, a parte agravante não compareceu. Mas, a par da revelia, foi oportunizada à empresa KCP a indicação do árbitro para formalização do compromisso e, diante da sua inércia, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Dessa sentença de extinção a Agravante não recorreu e a Agravada o fez a destempo.

Assim, plenamente válido o processamento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito no Tribunal Arbitral.

Ademais, no despacho inicial foi delimitado que o objeto da ação
não é relativo à instituição do compromisso arbitral, mas sim o pedido de rescisão contratual e indenização
, sobre o qual operou-se a preclusão.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021